Tribunal: TJES
Processo: 5000031-20.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-20.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº

5000031-20.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES

RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TRIGG TECNOLOGIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUIZA PIRES DA SILVA NOVAES contra sentença proferida em id 5984769, que julgou o pleito autoral procedente em parte, pois declarou inexistência do débito objeto da lide, mas não acolheu a pretensão compensatória por danos morais.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que há verossimilhança das alegações autorais no tocante ao apontamento promovido pela Nu Pagamentos S/A, bem como o reconhecimento da ilegalidade dos débitos oriundos da Telefônica Brasil.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência e de isenção de IRPF (imposto de renda de pessoa física).

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes litigantes e as provas trazidas aos autos, entendo que não assiste razão a recorrente.

De acordo com o entendimento do juiz sentenciante, a recorrente não sofreu abalo de ordem moral em razão de já existir negativação prévia de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

A recorrente alega que tais negativações preexistentes são indevidas, tratando-se também de falhas na prestação de serviços das empresas Crediz Administradora de Cartões e Nu Financeira S.A.

Verifico que referente a primeira empresa, há sentença transitada em julgado que reconheceu a inexistência do débito (processo n 5000029-50.2023.8.08.0069).

Já em relação a Nu Financeira S.A, a própria recorrente informa que solicitou a desistência da ação interposta (processo n. 5000030-35.2023.8.08.0069). Nessa hipótese específica, então, não há comprovação da irregularidade da negativação.

De acordo com o documento juntado aos autos em id 5984758, restou comprovado que a restrição efetuada pela Nu Financeira S.A ocorreu no dia 03/01/2023 (exibida em 18/01/2023); e a inscrição feita pela recorrida, foi realizada no dia 24/01/2023 (exibida em 11/02/2023).

Assim, existe outra restrição negativa pretérita a esta que é objeto da presente demanda, que não está sendo discutida em juízo e que, portanto, presume-se regular.

Dessa forma,
é totalmente aplicável à lide a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que diz: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Concluo, então, que o ato ilícito praticado pela parte recorrida não foi capaz de gerar lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)